Tribunal: STF
Processo: ARE 1548255
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 386) e, assim, reputar prequestionada a matéria constitucional, reconsidero a decisão proferida em 25.8.2025 (eDoc 384). Em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso dirigido à Segunda Turma.



    Reaprecio, desse modo, o apelo excepcional interposto, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, pelo Estado do Paraná (eDoc 222) contra do acórdão do Tribunal de Justiça (eDoc 212), assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA/CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COM PEDIDO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR (1). APELANTES 1 (PARANÁ PREVIDÊNCIA) E 2 (ESTADO DO PARANÁ) ARGUIRAM QUE O AUTOR CONFRONTOU O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE AO INTERPOR AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO, COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO HOUVE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO ANTE SEU NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR (2). APELANTE 2 (ESTADO DO PARANÁ) NULIDADE DA SENTENÇA PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO POR TRATAR-SE DE MATÉRIA CONTRA ATOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES MILITARES, CABENDO ANÁLISE DO FEITO À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. INCORRÊNCIA. OBJETO PRINCIPAL DA LIDE AFETA A MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E NÃO INFRAÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. MÉRITO. APELANTES 1 E 2. CABE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA AO AUTOR ERA MILITAR E INTEGRAVA A RESERVA REMUNERADA. SÚMULA 55/STF. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.CRIME COMETIDO APÓS A TRANSFERENCIA DO AUTOR PARA A RESERVA REMUNERADA, NÃO PODENDO TER SUA APOSENTADORIA CASSADA. APELANTE 3. PEDIDO PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS PELO PERÍODO EM QUE FICOU SEM RECEBER O BENEFÍCIO. ACOLHIDO. NÃO OCORRENCIA DA PRECLUSÃO CONFORME SUSCITADO PELO APELANTE 1. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM PRIMEIRO GRAU QUE PODE SER DISCUTIDA EM SEGUNDO GRAU POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE DIREITO, SEM REDISCUSSÃO DE FATOS OU REAPRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO QUANTO AOS APELANTES 1 E 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO APELANTE 3 – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Sustenta que o pronunciamento a quo, ao afastar a penalidade, cominada por ato administrativo, de cassação de aposentadoria de militar da reserva, por fato ocorrido após a passagem para a inatividade, viola preceitos constitucionais e o entendimento fixado no Tema n. 358/RG.



    Diz, nesse contexto, que “o princípio da separação dos poderes, presente no artigo 2º da CF, impede a interferência do Poder Judiciário em outras esferas de poder como, no caso concreto, ocorreu com a determinação de afastamento da cassação da reserva remunerada de militar dada a gravidade da infração, após a regular processo administrativo disciplinar”.



    Afirma, também, que não foi observado “o artigo 125, §4º, da CF nem mesmo o tema 358 do STF que determina a impossibilidade do Poder Judiciário rever a cassação da aposentadoria do servidor militar diante de sua incompetência por se tratar de competência e prerrogativa da corporação militar”.



    Requer, ao final, seja provido o recurso para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer “o ato de cassação da reserva remunerada de militar pelo Conselho de Disciplina do Comando da Policia Militar do Estado do Paraná”.



    Não admitido o recurso por decisão da 1ªVice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 313), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 322), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    Ante esse quadro, entendo que o apelo excepcional não supera o crivo da cognoscibilidade.



    Primeiramente, destaco não se aplicar, na espécie, o assentimento firmado no julgamento do RE 601.146, Tema n. 358/RG, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, no qual fixada tese segundo a qual “[a] competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”.



    Nesse precedente, asseverou-se que, da competência da Justiça Militar para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, não decorre autorização para conceder reforma a policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.



    Diferentemente, neste processo não se discute questão a envolver concessão de reforma ao policial, mas, sim, a possibilidade de cassação dos proventos da aposentadoria em razão de conduta perpetrada posteriormente à inativação.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao afirmar a competência da Justiça Comum estadual para apreciar ato administrativo que cassou a aposentadoria de policial da reserva e, desse modo, afastar a invalidação da aposentadoria em razão de os ilícitos terem sido praticados após a inatividade, e não quando o servidor ainda estava na ativa, adotou entendimento com base em fatos e provas. É o que se extrai dos seguintes trechos do acórdão:



    No tocante à declaração de incompetência do Juízo Estadual, pleiteada pelo ESTADO DO PARANÁ, o recurso não merece provimento. 



    Cumpre assinalar, primeiramente, que a matéria objeto de discussão nos presentes autos trata da cassação da aposentadoria do autor CELSO, e não sobre os fatos praticados ou mesmo sobre o processo que ensejou na sua expulsão da corporação militar. 



    A revogação do ato pelo d. Magistrado de primeiro grau se deu tão somente quanto a revogação do ato administrativo que determinou sua exclusão do quadro da reserva remunerada, e não do mérito do ato administrativo em si. 



    Deste modo, a competência para tratar da matéria é o Juízo Comum, mais especificamente a Vara da Fazenda Pública por tratarem-se de ações referentes a matéria previdenciária em que figuram como parte Estado do Paraná.



    [...]



    Da detida análise do caderno processual, verifica-se que o autor passou à reserva de polícia militar em 02 de junho de 2008, conforme Resolução nº 4224 (documento de mov. 30.2 dos autos originários). 



    Infere-se, ainda, que em 10 de dezembro de 2015 houve a abertura do processo de sindicância instaurado em seu desfavor, o qual foi julgado, determinando-se pela sua exclusão da reserva remunerada, consoante Boletim Reservado nº 130-CG, de 28 de setembro de 2017 (mov. 1.12), resultando na retirada de seu nome da folha de inativos vinculada ao Fundo Militar, gerida pelo Paraná Previdência, nos termos da Carta nº 496/2018-DPREV/CI (mov. 1.10).



    Em que pese os argumentos dos Apelantes ESTADO DO PARANÁ e PARANÁ PREVIDÊNCIA, imperioso destacar entendimento jurisprudencial sobre o tema, de que a cassação da aposentadoria, tanto para servidores militares quanto civis, é constitucionalmente possível, desde que a infração disciplinar ou crime que deram causa à demissão ou exclusão tenha sido praticado quando o servidor ainda se encontrava na ativa, independentemente da aplicação da pena de demissão ou exclusão ocorra já no período de inatividade. 



    Em outras palavras, não é possível a cassação da aposentadoria por ato ilícito ou crime, quando praticada por funcionário público que já encontrava aposentado quando de seu cometimento.



    [...]



    Dos julgados colacionados, verifica-se que o entendimento dos Tribunais Superiores é a cassação da aposentadoria é possível quando o crime ou ato ilícito foi praticado quando o servidor ainda estava na ativa, e não mais quando foi transferido para reserva. 



    In casu, nos termos do já citado, o autor se aposentou no ano de 2008, e veio a responder processo de sindicância em 2015, por fato praticado em 2014, sendo excluído do quadro da reserva no ano de 2018.



    Nesse cenário, a adoção de compreensão diversa do entendimento enunciado pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento das balizas fáticas, providência vedada na via estreita do recurso extraordinário considerada a vedação preconizada nos enunciados n. 279 da Súmula desta Corte.



    Em idêntica discussão, aponto o que restou decidido pelo Plenário no ARE 1.478.137 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, assim resumido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO ILÍCITO PRATICADO APÓS A INATIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação anterior.



    3. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente